Tribunal: TJMT
Processo: 0017057-71.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017057-71.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PEDRO PAULO RIBEIRO - CPF: 001.799.911-16 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREZZA ALVES MEDEIROS - CPF: 667.371.923-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 - NÃO PREENCHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial.

A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Pedro Paulo Ribeiro
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, não aferidos os requisitos legais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou o requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

O apelante em suas razões recusais relata que é portador de sequelas de acidente automobilístico que resultou na fratura do fêmur esquerdo - CID T.93.1, com encurtamento de quatro centímetros no membro inferior esquerdo, conforme laudo pericial apresentado pelo perito do juízo, com limitação na sua mobilidade restando incapacitado totalmente para desempenhar suas funções habituais.

Por esse motivo argumenta que a concessão da aposentadoria por invalidez é medida que se impõe, devendo ser observado ainda, as condições pessoais, o histórico e conclusão dos laudos médicos, não sendo possível sua reabilitação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e via de consequência, conceder aposentadoria por invalidez.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 4317074).

A Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 5750702).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Pedro Paulo Ribeiro tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo “a quo” da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez, intentada pelo Apelante, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspendeu sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

O apelante relata que sofreu acidente automobilístico, que resultou na fratura do fêmur esquerdo - CID.93.1, com encurtamento de quatro centímetros no membro inferior esquerdo, conforme laudo pericial apresentado pelo perito do juízo, com limitação a sua mobilidade restando incapacitado totalmente para desempenhar suas funções habituais.

Por esse motivo o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho em 07.10.2009 que foi encerrado em
31.05.2013
pelo órgão previdenciário, sob a alegação de que não subsiste a incapacidade para o trabalho.

Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pelo Médico Perito indicado pelo juízo às fls. 76/80, que especifica que “o periciando apresenta capacidade laboral.”

“(...) Conclusão:

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do fémur esquerdo, ocorrido no ano de 2009, tratado de forma clínica e cirúrgica, estando em acompanhamento médico e em uso de medicamentos, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clinico pericial que o incapacite para a sua atividade laboral habitual, contudo apresenta redução de capacidade Laborativa, temporária, pois aguarda nova abordagem cirúrgica no fémur esquerdo, conforme o histórico clinico e Laudo Médico.

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente.

Quesitos do Autor:

a)

O autor está ou não apto para retornar ao exercício regular de suas atividades laborativas?

R: Encontra-se apto.

(...)

d) Existe cura ou tratamento para a patologia que acomete o autor?

R: Existe tratamento.

(...)

22) A pane autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente?

R: Sim.”
(Id. 4317051)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrito acima, e que inclusive, pode exercer atividade profissional por ele já exercida anteriormente (motorista).

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor para o trabalho.

O benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, existindo para tanto, realização de perícia que ateste os requisitos anteriores, conforme O artigo 42 da Lei n.o 8.213/91.

Não atestada a incapacidade do autor, não há que se falar na concessão do benefício ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial, nem ao menos um laudo médico mais atualizado.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 - NÃO PREENCHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez ).”

(N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020